Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702894-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIRA QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 55298224) que, nos autos da Ação movida por Aparecida de Fatima de Oliveira Queiroz em desfavor do Agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIRA QUEIROZ, em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, em que se busca a determinação para que a parte requerida limite os descontos de empréstimo bancário até o percentual de 40% (quarenta por cento) da sua remuneração líquida. Relata que contraiu empréstimos junto ao BRB cujas parcelas mensais em seu contracheque referente à consignados e em conta bancária ultrapassa o limite de margem consignável de 40% do seu rendimento mensal. Discorre sobre a nova Lei Distrital de no 7.239/2023, que limita os valores de empréstimos até 40% (quarenta por cento), o qual não tem sido observada pelo banco, já que a soma dos descontos ultrapassa tal limite, comprometendo demasiadamente sua renda mensal. É o breve relatório. Decido. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. A princípio, não se verifica qualquer abusividade na estipulação dos descontos dos empréstimos contratados na conta corrente da autora, sendo medida assecuratória do pagamento do saldo devedor, o qual usualmente está atrelado a taxas e juros mais vantajosos ao consumidor, ante a minoração do risco de inadimplência. Subtrair tal previsão contratual implicaria, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, inegável desequilíbrio contratual, além de ferir frontalmente o princípio do pacta sunt servanda. Por outro lado, recentemente foi publicada a Lei distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023, com o seguinte teor: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” (g.n.) Percebe-se, portanto, que a nova lei distrital não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse o limite legal da margem consignável, qual seja, 40% do rendimento mensal do consumidor. No caso, o contracheque da autora demonstra a existência de empréstimos consignados contraídos junto ao Banco BRB, bem como os extratos bancários indicam que também há descontos na conta corrente empreendida pelo BRB, que numa análise prefacial, a soma dos descontos no contracheque e na conta bancária superam o percentual de 40% (quarenta por cento). Portanto, presente a probabilidade do direito diante da inovação legislativa. Além disso, a persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo e a própria garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Por fim, entendo que a referida limitação não se aplica a compras com utilização de cartão de crédito, pois não se enquadram no conceito de financiamento. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido antecipatório, para DETERMINAR ao banco BRB que se abstenha de promover descontos na conta corrente da autora em percentual superior a 40% (quarenta por cento) da sua remuneração líquida, observada a soma dos descontos efetuados em folha de pagamento e conta corrente, no prazo de 05 dias, a contar da efetiva intimação, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada desconto indevido. (...)” (grifos no original). Alega o Agravante, em resumo que, o c. STJ, no Tema no 1.085, considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Defende a legalidade dos descontos efetuados na conta corrente da Agravada, pois não encontra limitação na legislação vigente e se insere na esfera de livre disponibilidade do correntista. Menciona que o Decreto no 11.150/2022 regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto no CDC. Requer antecipação da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a r. decisão agravada está amparada na Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, no contracheque e na conta corrente do devedor. Conforme destacado pelo d. Juízo a quo, a nova legislação afastou a aplicação da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.085, de modo que, a priori, deve prevalecer a disposição prevista na Lei Distrital. Registre-se que a constitucionalidade de diversos aspectos da aludida norma está sendo questionada no bojo da ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite neste eg. TJDFT. Entretanto, ainda não há decisão de mérito proferida nos autos da ação acima mencionada e, uma vez que os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade da norma deve ser observada até que, eventualmente, seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. Importante destacar que o art. 2o da Lei Distrital no 7.239/2023 prevê que “Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016.” (grifou-se) Por sua vez, o §1o do referido dispositivo dispõe que “Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput”. Tomando por base o contracheque anexo aos autos (ID 177301152, na origem), referente ao mês de outubro/2023, verifica-se que a Autora auferiu rendimentos brutos de R$ 19.456,85 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), que, com os descontos obrigatórios de seguridade social (R$ 2.260,11 – dois mil duzentos e sessenta reais e onze centavos) e imposto de renda (R$ 3.663,19 – três mil seiscentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), resultou na quantia de R$ 13.533,55 (treze mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Os oito empréstimos consignados, sendo três no BRB - Banco de Brasília e o restante com outras instituições bancárias, além da amortização de dívidas do cartão de crédito pelo Banco BMG, somam a quantia de R$ 6.578,59 (seis mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) no contracheque da Autora, correspondente a 48,60% (quarenta e oito vírgula sessenta por cento) da remuneração líquida dela. As parcelas debitadas em conta corrente, identificadas como “Débito Parcelado Acordo Novação” e “Liquidação Parcela Parcial Con” (ID 177301154, na origem) somam a importância de R$ 6.301,47 (seis mil trezentos e um reais e quarenta e sete centavos). Somadas as consignações com os debitados em conta corrente, chega-se ao montante de R$ 12.880,06 (doze mil oitocentos e oitenta reais e seis centavos), o que corresponde ao percentual de 95,17% (noventa e cinco vírgula dezessete por cento) da remuneração líquida da Autora. Reitere-se que os atos normativos gozam de presunção de conformidade constitucional, ainda que relativa. Assim, as disposições da norma devem ser observadas até que sobrevenha eventual revogação ou declaração de inconstitucionalidade. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito neste momento processual. Ademais, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para o Agravante se aguardar o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator